Tribunal: TJPA
Processo: 0823134-85.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823134-85.2025.8.14.0000

REQUERENTE: IVANILDO CÂMARA ROCHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0823134-85.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: IVANILDO CÂMARA ROCHA.

ADVOGADO: Mario William Bruno do Nascimento Couto, OAB-PA N.º 17.153.

AGRAVADA: Decisão Monocrática de ID 32730008.

Processo originário N.º 0005470-77.2014.8.14.0059.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO ESTRITO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. ARTIGOS 621, 623 E 625, § 1º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de agravo regimental interposto por
Ivanildo Câmara Rocha
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal ajuizada com o objetivo de redimensionar a pena-base fixada na sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Sustenta a defesa, em síntese, que teria havido exasperação indevida da pena-base, afirmando, ainda, ser desnecessária a juntada de cópia integral ou de peças essenciais do processo originário, bem como a apresentação de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação revisional, por supostamente se tratar de vício sanável ou dispensável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças essenciais do processo originário inviabiliza o conhecimento da revisão criminal; (ii) estabelecer se é obrigatória a apresentação de procuração com poderes especiais para a propositura da ação revisional por advogado; (iii) determinar se a alegação de erro na dosimetria da pena se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo medida excepcional e não sucedâneo recursal.

4
. A petição inicial da revisão criminal não foi instruída com peças essenciais do processo de origem, impedindo a verificação da tese de erro na fixação da pena-base, o que viola o disposto no art. 625, § 1º, do CPP.

5. A ausência de procuração com poderes especiais e específicos para o ajuizamento da revisão criminal constitui vício de representação, conforme exige o art. 623 do CPP, sendo reiterado o entendimento jurisprudencial nesse sentido.

6. A alegação genérica de erro na dosimetria da pena, desacompanhada da documentação necessária e sem evidente enquadramento nas hipóteses do art. 621 do CPP, não autoriza o processamento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, 623 e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Revisão Criminal nº 0806601-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 31.01.2023; TJ-RS, RVCR nº 70085731693, Rel. Des. Glaucia Dipp Dreher, j. 20.04.2023;
TJ-MG, Revisão Criminal nº 2000505-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 19.12.2023; TJ-RS, RVCR nº 70085783561, Rel. Des. Marcia Kern, j. 15.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo regimental
interposto contra decisão monocrática (ID 32730008)
proferida nos autos de ação de revisão criminal
, ajuizada em favor de
IVANILDO CÂMARA ROCHA
, tendo como
juízo de origem
a Vara Única da Comarca de Soure-PA. As razões da revisão criminal constam do ID 32996615.

Sustenta a defesa que a análise de erro manifesto na dosimetria da pena imposta ao agravante dispensa a juntada de cópia integral dos autos, podendo o Relator determinar a requisição de cópia dos autos de primeiro grau. Alega, ainda, exasperação indevida da pena-base, ao argumento de inexistir fundamentação concreta e idônea na sentença condenatória para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Ao final, requer o redimensionamento da pena-base fixada na sentença rescindenda.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

O agravo regimental merece conhecimento, porquanto próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não comporta provimento. A decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial
da revisão criminal não merece reparo, por haver aplicado corretamente o direito e a orientação jurisprudencial à espécie.

Como é cediço, a revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses
taxativamente
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal. Trata-se de medida excepcional, voltada à correção de erro judiciário grave, apto a afastar os efeitos de coisa julgada manifestamente injusta.

No caso, a revisão criminal foi ajuizada em favor de
IVANILDO CÂMARA ROCHA
, objetivando o
redimensionamento da pena-base
fixada na sentença rescindenda, que condenou o requerente
à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O art. 621 do CPP dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Além disso, o art. 625, § 1º, do CPP estabelece requisito mínimo de instrução do pedido revisional, ao prever que:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Verifica-se, pela análise dos autos, que o requerente, embora condenado em primeiro grau e inconformado com a dosimetria,
não instruiu
a ação revisional com
peças essenciais
do feito originário, indispensáveis à aferição da tese de redimensionamento da pena-base, o que inviabiliza o exame do alegado. Assim, subsiste o óbice previsto no art. 625, § 1º, do CPP, razão pela qual se mostra correta a decisão que indeferiu a petição inicial. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-PA, Revisão Criminal: 0806601-56.2022.8.14.0000, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).

Além disso, constata-se vício autônomo e igualmente impeditivo: a ausência de procuração com poderes especiais e específicos para o ajuizamento da revisão criminal (ID 31094866). O art. 623 do CPP é claro ao restringir a legitimidade ativa ao condenado ou a procurador por ele constituído para esse fim específico.

A interpretação sistemática desse dispositivo consolidou entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de poderes especiais configura vício de representação que impede o conhecimento da ação revisional, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais pátrios, em precedentes amplamente alinhados à orientação dominante. A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. PROPOSITURA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. VÍCIO QUE TORNA INVIÁVEL CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL. Firmou-se na jurisprudência dos Grupos Criminais deste Tribunal, o entendimento de que a propositura de Revisão criminal exige a outorga, por parte do condenado, de procuração com poderes especiais para tanto. Tal entendimento deriva de interpretação lógica do que dispõe o art. 623 do CPP, que expressamente restringe os legitimados a postular em juízo a revisão criminal ao próprio condenado, quando vivo, ou a procurador por ele constituído para tanto, ou ainda, quando já falecido o condenado, a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido revisional veio desacompanhado de qualquer instrumento de procuração com poderes especiais para ajuizar revisão criminal. Dessa forma, não há como se conhecer do presente pedido revisional, uma vez que o procurador que propôs a ação em nome de condenado, não detém os poderes específicos para tanto. E já tendo o procurador inequívoca ciência de tal ausência de poderes específicos, uma vez que, mesmo sem ter sido intimado, ele próprio peticionou nos autos, dando-se por ciente do pedido da Procuradoria de Justiça e expressando ser, em seu entendimento, desnecessário efetuar a regularização da representação, é evidentemente inócuo intimá-lo novamente para assim proceder. É caso, portanto, de não conhecimento da revisão criminal – o que certamente não impede a repropositura da ação, dessa vez com a devida atenção à representação processual. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS, RVCR: 70085731693 Tramandaí, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 24/04/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CONJUNTA DE PROCESSOS DISTINTOS E NÃO CONEXOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGO 441, § 1º, DO RITJMG. PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE PREVISTA NO ART. 623 DO CPP. CUSTAS. PETICIONÁRIO HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1. (...). 2. Para o ajuizamento da ação de Revisão Criminal deve a procuração outorgar poderes especiais e específicos ao defensor, conforme regra do art. 623 do CPP. 3. (...).

(TJ-MG, Revisão Criminal: 2000505-17.2023.8.13.0000, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3º Grupo De Câmaras Criminais, Data de Publicação: 23/01/2024).

REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSECIAIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A ação de revisão criminal, quando ajuizada por advogado, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 625, § 1º, CPP), também deve ser instruída com procuração na qual o requerente outorga ao seu representante legal poderes especiais para o ajuizamento de revisão criminal (art. 623, CPP). Ausentes quaisquer desses documentos, impõe-se o não conhecimento da ação. 2. No caso concreto, verificada a ausência de procuração com poderes especiais e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que almejava revisar, foi ofertado prazo à Defesa para a juntada dos documentos, tendo decorrido o prazo, no entanto, sem que fosse apresentada qualquer manifestação. 3. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecida a ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085783561 Alvorada, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 15/09/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/09/2023)

Diante do exposto, persistem impedimentos formais ao processamento do pedido revisional, seja pela
ausência de instrução mínima
(art. 625, § 1º, CPP), seja pela
irregularidade de representação
(art. 623, CPP). Soma-se a isso que, nos limites do que foi apresentado, não se evidencia enquadramento seguro da pretensão nas hipóteses do art. 621 do CPP. Desse modo, correta a decisão monocrática impugnada, impondo-se a manutenção do indeferimento da petição inicial da revisão criminal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do agravo regimental, porém nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 29/01/2026